Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1010947-84.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Josemar de Oliveira Macedo, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT.
A impetrante alega que o paciente responde ao Processo de Execução Penal n. 0049773-38.2016.8.11.0077 e cumpre pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, atualmente em regime fechado.
Assevera, ademais, que o paciente obteve o benefício do livramento condicional no dia 2 de julho de 2019; e que, ilegalmente, foi determinada a sua regressão cautelar para o regime fechado em 16 de agosto de 2020 pela prática, em tese, de outro crime, aduzindo, outrossim, que em 24 de fevereiro de 2021 também foi ordenada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
Aduz, além disso, que a decisão judicial atinente à regressão é ilegal, pois não existe previsão legal para o reconhecimento de falta grave pelo cometimento de novo delito durante o livramento condicional, cuja suspensão ou revogação seguem as disposições contidas nos arts. 86 e 87 do Código Penal, bem como no art. 140 da Lei de Execução Penal, que ditam sanções diversas daquelas impostas no decisum objurgado.
Por derradeiro, averba “não há que se falar em falta grave, uma vez que essa só pode ser cometida durante o cumprimento da pena” e que a autoridade impetrada sequer deliberou sobre a revogação do livramento condicional quando ordenou a regressão cautelar. Destaques do original
Fortes nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que regrediu o paciente ao regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão, bem como daquela que decretou a perda dos dias remidos; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau, até mesmo para verificar se houve pedido ao juízo das execuções penais, bem como aguardar o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, contatando-se o equívoco no registro do nome do paciente destes autos eletrônicos, pois em vez de constar Josemar de Oliveira Macedo (CPF n. 011.764.731-40 – vide p. 4 do ID 91576997) ficou consignado que este habeas corpus foi intentado em favor de Cleber da Mota Barbosa (CPF n. 326.269.138-04), determino a retificação do polo ativo no Sistema PJe.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal